Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705090-86.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADA: DARLENE GUIMARAES SANTOS DECISÃO Esta Presidência, na ID 11374117, inadmitiu o recurso especial manejado por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, e o ônus da prova da base atuarial do reajuste”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014